Tribunal: CARF
Processo: 10280.721395/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721395/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.403 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
WR - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
TEMPESTIVIDADE
É regular a ciência do Termo de Sujeição Passiva enviado para o endereço
eleito pelo próprio responsável como seu domicílio fiscal como prevê o art.
127 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL, no valor de R$ 4.384.098,72, incluídos juros e multa. A autoridade
autuante arrolou como responsáveis solidários os sócios SAULO BATISTA ZANI, CPF
790.005.332-87 e RIUSA VANE BATISTA ZANI, CPF 597.536.092.72.
A contribuinte foi cientificada da autuação por Edital Eletrônico em 28/06/2014 e
não apresentou impugnação. Consta do processo Termo de Revelia (e-fl. 105).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721395/2014-46
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.403 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721395/2014-46

Os responsáveis solidários foram cientificados por via postal com Aviso de
Recebimento, em 30/06/2014 (e-fls. 102/103) e apresentaram impugnação, em separado, em
21/08/2014. Preliminarmente, suscitam a tempestividade.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/JFA) julgou
improcedente a impugnação relativamente à preliminar de tempestividade e não a conheceu,
conforme decisão proferida no Acórdão no 09-64.811, de 18 de outubro de 2017 (e-fls. 177 e ss).
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DOMICÍLIO FISCAL. PRAZO. AMPLA DEFESA. TEMPESTIVIDADE.
Não podem alegar prejuízo os contribuintes regularmente intimados em seu domicílio.
O prazo para exercício da ampla defesa e do contraditório é de 30 dias contados do
recebimento da intimação.
Cientificados o devedor principal e os solidários, apenas o responsável Saulo
Batista Zani, CPF 790.005.332-87, apresentou Recurso Voluntário, em 26/06/2018 (fl.210), no
qual reforça os argumentos que defendem a tempestividade da Impugnação que apresentou à
primeira instância.
Este CARF converteu o julgamento em diligência, através da Resolução n. 1301-
003.711 (e-fl. 233), para que:
a) Anexe aos autos as DIRPFs em que conste a descrição do domicílio tributário do
Recorrente (Saulo) em 23/06/2014, data da emissão do Termo de Sujeição Passiva
Solidária (e-fl. 96).
b) Resuma a conclusão da diligência em relatório circunstanciado;
c) Dê ciência ao recorrente do relatório citado em seu atual domicílio tributário;
d) Retorne os autos a este CARF
A Unidade de Origem respondeu, através do Relatório de Diligência (e-fl. 243),
em que aduz que “o Termo de Sujeição Passiva foi enviado para o endereço eleito pelo próprio
responsável desde 2009, portanto, ele foi regularmente cientificado em seu domicílio fiscal como
prevê o art. 127 do CTN”.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado pela sistemática do
SIMPLES NACIONAL, no valor de R$ 4.384.098,72, incluídos juros e multa. A autoridade
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.403 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721395/2014-46

autuante arrolou como responsáveis solidários os sócios SAULO BATISTA ZANI, CPF
790.005.332-87 e RIUSA VANE BATISTA ZANI, CPF 597.536.092.72.
A contribuinte foi cientificada da autuação por Edital Eletrônico em 28/06/2014 e
não apresentou impugnação. Consta do processo Termo de Revelia (e-fl. 105).
Os responsáveis solidários foram cientificados por via postal com Aviso de
Recebimento, em 30/06/2014 (e-fls. 102/103) e apresentaram impugnação, em separado, em
21/08/2014. A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/JFA) julgou
improcedente a impugnação relativamente a preliminar de tempestividade.
Apenas o responsável Saulo Batista Zani, CPF 790.005.332-87, apresentou
Recurso Voluntário, em 26/06/2018 (fl.210), no qual reforça os argumentos que defendem a
tempestividade da Impugnação que apresentou à primeira instância.
Mas, conforme atestou o Relatório de Diligência (e-fl. 243), o Termo de Sujeição
Passiva foi enviado para o endereço eleito pelo próprio responsável desde 2009, portanto, ele foi
regularmente cientificado em seu domicílio fiscal como prevê o art. 127 do CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 304
DF CARF MF
Original